Tribunal: TJPA
Processo: 0828457-71.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828457-71.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EVERSON DAVISON SILVA DE ALMEIDA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR. IDENTIDADE TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ANTES DA ADMISSÃO FORMAL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno em mandado de segurança interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, instaurado para uniformizar controvérsia acerca da progressão funcional no âmbito do magistério estadual. O agravante sustenta inexistência de determinação expressa de suspensão e a ocorrência de distinguishing, ao fundamento de que sua pretensão se baseia na Lei Estadual nº 7.442/2010, pleiteando o prosseguimento do feito e o reconhecimento do direito à progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção do sobrestamento de processo individual com fundamento na existência de IRDR ainda pendente de admissibilidade, especialmente diante da alegação de ausência de determinação expressa de suspensão e de distinção entre os temas debatidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece que a controvérsia do mandado de segurança — progressão funcional de servidor do magistério — insere-se no escopo do IRDR instaurado, que abrange temas como prescrição, requisitos para progressão e vedação de cumulação de regimes jurídicos.

Afirma que o art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depende de outra causa pendente, hipótese configurada pela existência do IRDR.

Entende que a suspensão é compatível com o dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC, promovendo estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais.

Rejeita a alegação de distinguishing, ao constatar identidade temática relevante entre a demanda individual e o objeto do IRDR.

Assegura que a ausência de determinação expressa de suspensão no IRDR não impede o magistrado de determinar o sobrestamento, no exercício regular da função jurisdicional, visando evitar decisões conflitantes.

Conclui que a decisão agravada observa a legalidade e os princípios da eficiência e da segurança jurídica, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a suspensão de processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, mesmo antes da admissão formal de IRDR, quando houver identidade temática relevante entre as controvérsias. 2. A suspensão processual atende ao dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC. 3. A ausência de determinação expressa de suspensão no IRDR não impede o sobrestamento de processos conexos pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 926.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0905991-32.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
EVERSON DAVISON SILVA DE ALMEIDA
contra decisão monocrática proferida nos autos em face de ato do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC
, com o objetivo de
reformar decisão que determinou a suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
.

Alega a parte agravante que ingressou com mandado de segurança visando
garantir sua valorização e progressão funcional na carreira
, nos termos da Lei Estadual nº 7.442/2010, diante de omissão da autoridade coatora. Sustenta que
“ingressou com mandado de segurança para garantir a sua valorização e progressão de carreira, com a realização de desempenho e garantia dos termos da lei 7.442/2010, conforme omissão ilegal do impetrado”
(p. 2).

Afirma que foi proferida decisão monocrática suspendendo o processo em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, porém destaca que
“a questão relativa à admissibilidade já foi decidida, e não consta, no âmbito do IRDR, determinação expressa de suspensão dos processos em curso”
(p. 2).

Ressalta, ainda, que juntou aos autos documentos comprobatórios, tais como vínculo estatutário e contracheques com referência defasada, enfatizando
“a ineficiência da parte coatora em progredir e valorizar o servidor, sem a realização de qualquer avaliação de desempenho”
(p. 2).

Para reforçar sua alegação, argumenta que a suspensão de processos em razão de IRDR depende de decisão expressa, nos termos do art. 982, I, do CPC, defendendo que a mera existência do incidente não autoriza automaticamente a suspensão. Sustenta que
“em não havendo qualquer decisão determinando a suspensão dos processos afetados pela controvérsia, não há de se falar na necessidade de suspensão do feito”
(p. 3).

Aduz também a existência de distinguishing, ao afirmar que o IRDR em questão trata exclusivamente da incidência de prescrição relacionada à Lei Estadual nº 5.351/1986, enquanto a demanda do mandado de segurança versa sobre direito à progressão funcional com base na Lei nº 7.442/2010. Nesse sentido, destaca que
“o presente mandado de segurança possui causa de pedir e pedidos que tratam exclusivamente da vigência da Lei nº 7.442/2010, afastando qualquer similaridade à matéria do IRDR”
(p. 5).

Sustenta ainda que a pretensão envolve a realização de avaliações de desempenho ou, alternativamente, a aplicação do § 3º do art. 14 da referida lei, reforçando a distinção entre os temas discutidos.

Por fim, requer o
provimento do agravo interno
, para afastar a suspensão do processo, determinando seu regular prosseguimento, bem como o julgamento do mandado de segurança com procedência dos pedidos, ao argumento de inexistir decisão que imponha a suspensão e de haver evidente distinguishing em relação ao IRDR.

Em sede de
CONTRARRAZÕES
o agravado sustenta que o mandado de segurança originário foi impetrado sob a alegação de que o autor, servidor público estadual vinculado à SEDUC, faria jus à progressão funcional, afirmando estar enquadrado em referência inferior à devida (“G” em vez de “D”), em razão da ausência de avaliações de desempenho e da não implementação de progressões. Ressalta que o impetrante defende a aplicação da Lei nº 7.442/2010, inclusive com progressão automática na ausência de avaliação, com base no art. 14, §3º.

Destaca que a liminar foi indeferida e, posteriormente, foi determinada a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, o que motivou a interposição do agravo interno pelo impetrante.

O Estado argumenta que não merece provimento o recurso, defendendo a necessidade de manutenção da decisão agravada. Sustenta que há IRDR em curso que trata justamente da controvérsia relativa à progressão funcional dos servidores do magistério estadual, especialmente no que se refere:

(i) à incidência de prescrição;

(ii) à possibilidade de progressão de servidor não efetivo; e à impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos das Leis nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

Argumenta que inexiste distinguishing, pois a própria pretensão do impetrante envolve a aplicação da Lei nº 7.442/2010 e a discussão sobre progressão funcional, matéria diretamente relacionada ao objeto do IRDR. Ressalta que, inclusive, a autoridade coatora suscitou teses como prescrição, inexistência de progressão automática e inconstitucionalidade da pretensão, todas dependentes da definição do incidente.

Sustenta ainda que a suspensão do processo é medida impositiva, com fundamento nos arts. 313, IV e V, e 982, I, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar uniformidade jurisprudencial, uma vez que o julgamento do mérito depende da definição a ser firmada no IRDR.

Por fim, requer o
não provimento do agravo interno
, com a manutenção integral da decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, como medida de justiça

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo Interno.

A decisão agravada, possui à seguinte conclusão:

“(...) Considerando o teor do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que tem o objetivo de uniformização de entendimento sobre a progressão funcional horizontal de servidores do magistério público estadual, regida pelas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

Assim, a fim de evitar decisões conflitantes e tendo em vista que a tese jurídica a ser fixada no referido incidente poderá repercutir diretamente na presente demanda, faz-se necessário aguardar o julgamento do IRDR.

Determino ainda que, em conformidade as Resoluções n° 235/2016-CNJ e nº 23/2022/GP-TJPA, os autos sejam encaminhados ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) para o devido acompanhamento do precedente judicial qualificado que sobresteve a presente demanda. (...)”

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou o sobrestamento do presente feito, com fundamento na existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, ainda em fase de admissibilidade, instaurado nesta Corte.

Sustenta o agravante que não houve determinação expressa de suspensão dos processos conexos e, inexistindo razão para o sobrestamento do feito.

Contudo, entendo que a decisão deve ser mantida. Explico.:

O objeto da presente demanda consiste na discussão acerca do direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86, com efeitos retroativos, matéria esta que se insere diretamente no escopo do IRDR supracitado, o qual poderá examinar a incidência de prescrição quinquenal, a possibilidade de concessão da progressão a servidor não efetivo e a vedação de cumulação entre regimes legais distintos.

Nesse cenário, a decisão agravada apenas deu cumprimento ao disposto no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua seu objeto principal:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

A suspensão temporária do presente feito, até que se delibere quanto à admissão do incidente, também é compatível com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

A determinação de suspensão do processo, no cenário em exame, revela-se providência juridicamente adequada e alinhada aos princípios que regem a eficiência e a coerência da atividade jurisdicional. Tal medida atende ao propósito de otimizar o andamento processual, evitando decisões conflitantes e promovendo a necessária harmonização da jurisprudência, sobretudo em face da evidente multiplicidade de demandas que versam sobre idêntica questão de direito.

Nesse contexto, a providência adotada pelo juízo de origem não traduz qualquer desvio de legalidade ou excesso de poder, mas, ao contrário, insere-se no exercício regular da função jurisdicional, orientado pela busca de estabilidade, integridade e uniformidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de Apelação Cível em trâmite, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da pendência de julgamento de admissibilidade do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000. A apelação discute direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86 e pagamento de valores retroativos. O agravante sustenta que, ausente decisão de suspensão nos autos do IRDR, seria indevido o sobrestamento automático do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação de sobrestamento de processo com objeto relacionado à controvérsia submetida a IRDR ainda pendente de juízo de admissibilidade, à luz do art. 313, V, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de sobrestamento do feito encontra respaldo no art. 313, V, “a”, do CPC, pois a sentença de mérito depende da solução de controvérsia jurídica objeto de outro processo, no caso, o IRDR em fase de admissibilidade.

A matéria discutida na apelação — progressão funcional com base na Lei Estadual nº 5.351/86 — coincide com os temas do IRDR instaurado, notadamente a incidência da prescrição quinquenal, a condição de servidor efetivo como requisito e a vedação de cumulação de regimes legais distintos.

O sobrestamento é compatível com o dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC, promovendo a estabilidade e a coerência das decisões judiciais em casos repetitivos.

A inexistência de determinação expressa de suspensão no IRDR não impede que o julgador, no exercício do juízo de conveniência processual, suspenda processo conexo com fundamento na identidade temática e na previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a suspensão de processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, mesmo antes da admissão formal de IRDR, desde que haja identidade temática relevante entre as controvérsias.

A suspensão processual, nesses casos, atende ao dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

A ausência de determinação expressa de suspensão no IRDR não obsta o juízo de conveniência do relator para sobrestar processo individual conexo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 926.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0905991-32.2023.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-29)”

Diante dessas considerações, conclui-se pela inexistência de vícios na decisão impugnada, a qual deve ser integralmente preservada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que determinou o sobrestamento do processo.

Intime-se e cumpra-se

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026